Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719231-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AFASTAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS PELA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Demonstrado que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo avençado, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento da construtora. 4. A mora da construtora resta constituída a partir do momento em que se esgotou o prazo acordado para a entrega da unidade imobiliária à adquirente. 5. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, são nulas de pleno direito, razão pela qual é possível afastá-las do contrato. 6. Declarando-se a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, as partes devem retornar ao estado anterior, com a devolução pela promitente vendedora, de forma imediata e integral, dos valores pagos pela promitente compradora, nos termos da Súmula No 543 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Uma vez constatado o inadimplemento da construtora, essa deve reparar os prejuízos causados à promitente compradora em razão da mora, sendo devida a multa prevista no contrato a título de cláusula penal. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492, caput, do CPC e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não ser cabível a declaração de nulidade de cláusula contratual sem que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido, se revelando julgamento extra petita nesse aspecto. Acrescenta inexistir relação de consumo no caso em apreço, tendo em vista a parte recorrida é pessoa jurídica e não restou comprovado nos autos que era destinatária final do bem. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da verba honorária fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 492 caput, do CPC e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Portanto, considerando que houve o inadimplemento da Ré, é possível à Autora pleitear a resolução contratual, devendo ser afastada a cláusula 8.3 do contrato (ID 13335521 – Pág. 8), que prevê o caráter irrevogável e irretratável da avença, uma vez que essa se afigura abusiva, impondo desvantagem exagerada ao consumidor e ferindo a autonomia de vontade” ( ID 16253363), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça Melhor sorte não socorre o apelo em relação à tese de inexistir relação de consumo no caso em apreço. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023